Tribunal: TJDFT
Processo: 0721671-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721671-32.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA BEATRIZ DOS SANTOS GUEDES AGRAVADO: A D COMERCIO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA BEATRIZ DOS SANTOS GUEDES contra a decisão ID origem 194936758, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de título extrajudicial n. 0741406-82.2023.8.07.0001, movida pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a impugnação à penhora efetuada via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD nas contas de titularidade da executada, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao bloqueio de ID 190876862 (R$ 4.369,42), apresentada pela executada ANA BEATRIZ DOS SANTOS GUEDES ao ID 189311494 em que alega queno título executado não consta renúncia expressa à cláusula de ordem e a impenhorabilidade dos valores ao argumento de que são os oriundos das verbas salariais e inferiores à 40 salários mínimos. Ao ID 194308476, se manifestou o exequente pela rejeição da impugnação. É o relatório. Decido. 1. Conforme dispõe o art. 827 do Código Civil: ”O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor.”. No instrumento particular de confissão de dívida de ID 174270564 consta como devedor SSG COMUNICAÇÕES LTDA, representada pela sua sócia e fiadora ANA BEATRIZ DOS SANTOS GUEDES. Observa-se no título que a assinatura de ANA BEATRIZ DOS SANTOS GUEDES é na condição de fiadora. Assim, ao contrário do alegado pelo exequente, a executada ANA BEATRIZ DOS SANTOS GUEDES não é devedora solidária, e sim fiadora no título executada. Todavia, conforme interpretação do disposto no art. 827 do Código Civil, o prazo para que o fiador exija que sejam primeiro executados os bens do devedor é até a contestação da lide. Haja vista que a executada foi citada ao ID 185878038 e não apresentou embargos à execução, manifestando-se nos autos somente após a penhora de valores em sua conta bancária, tenho pela ocorrência da preclusão para alegação do benefício de ordem. Vale o registro que a fiadora também não indicou bens do devedor à penhora. 2. O bloqueio de ID 190876862, no valor de R$ R$ 4.311,53, efetuado junto a conta bancária no Banco do Brasil tem data de protocolo de 06/03/2024. Diz o art. 833, inciso X do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) Analisando os extratos de ID 189317852 verifica-se que a conta em que ocorreu o bloqueio é Conta Corrente. Assim, tenho que os valores bloqueados não gozam da proteção prevista no inciso X do art. 833 do CPC, pois o dispositivo citado é claramente expresso no sentido de proteger valores depositados em conta poupança abaixo de 40 salários mínimos,não comportando o dispositivo interpretação ampliativa para restringir o direito de percepção do crédito do exequente. 4. Quanto a alegação de que os valores são os oriundos das verbas salariais, não juntou a executada comprovação de fonte pagadora de salários, proventos ou prestação de serviços e no extrato juntado não contam depósitos com essas rubricas. Assim, quedou-se a executada em comprovar que os valores são impenhoráveis por serem verba salarial, razão pela qual, neste ponto também não merece acolhimento a impugnação. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora da executada aprestada ao ID 189311494. Preclusa a decisão, fica a parte exequente intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar conta bancária de sua titularidade, ou de procurador com poderes para dar e receber quitação Vindo os dados, nos termos do art. 5o da Portaria Conjunta n.o 48/2021, expeça-se ofício eletrônico de transferência. Decorrido o prazo sem manifestação, expeça-se alvará de transferência.” Nas razões recursais, a agravante sustenta que os valores penhorados via SISBAJUD são os oriundos de suas verbas salariais, bem como de aplicação em conta poupança – viabilizada através de verbas salariais, totalizando a monta de R$4.279,69 (quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos). Narra que os valores são correspondentes às atividades exercidas pela agravante, que além de fiadora– e não devedora, possui baixa renda, de aproximadamente R$3.000,00 (três mil reais) por mês, razão pela qual a penhora da verba se torna inviável, nos termos do Art. 833, inciso IV, do CPC/2015, além de inúmeros entendimentos jurisprudenciais do STJ. Ratifica que os valores poupados abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos também são impenhoráveis, tendo o STJ já decidido que não apenas valores em pecúnia, mas títulos e quaisquer outros investimentos são abarcados pela exceção. Cita julgados para amparar a sua tese. Alega que teve a totalidade dos proventos penhorados, superando em muito a limitação imposta pelo STJ. Vislumbra que o limitador inserido pela Corte Máxima de Justiça foi imposta com o intuito de garantir aos credores o recebimento dos valores satisfativos e ao devedor o mínimo existencial, permitindo-lhe viver condignamente. Ao final, a agravante requer, em sede de tutela de urgência, que seja atribuído o Efeito Suspensivo à Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados; no mérito, que seja reformada a decisão do I. Magistrado singular de forma definitiva, estabilizando os efeitos da liminar pretendida. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que"[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais requisitos. Pois bem. A controvérsia posta em debate cinge-se à possibilidade de liberação de valores bloqueados na conta da agravante via SISBAJUD sob o fundamento de serem impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC e do entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ consignado, entre outros, no EREsp n. 1.330.567/RS. Na decisão recorrida, o Juízo de 1o Grau manteve a penhora, considerando que a executada, ora agravante, não juntou comprovação de fonte pagadora de salários, proventos ou prestação de serviços e no extrato juntado não contam depósitos com essas rubricas, conclusão com a qual concordo. Isso porque, em que pese o col. STJ ter entendimento no sentido de ampliar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, de forma a abarcar não só a quantia depositada em caderneta de poupança, mas também os numerários mantidos em papel-moeda, em conta corrente ou em fundo de investimentos até 40 (quarenta) salários-mínimos – ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude –, tais precedentes não são vinculantes. Nesse sentido, aliás, confira-se a ementa de recente julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO ANTERIOR. OBJETO DISTINTO. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA CORRENTE. VALORES NÃO SUPERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, CPC. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. ÚNICA RESERVA FINANCEIRA DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. A lei restringiu a impenhorabilidade apenas aos valores depositados em caderneta de poupança inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, não abarcando os depósitos em conta corrente. 3. É obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, nos termos do art. 854, §3°, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu no Recurso Especial no 1.230.060/PR pela impenhorabilidade da quantia inferior a 40 (quarenta salários mínimos) depositado em conta corrente apenas quando o valor constitui a única reserva financeira do devedor e quando "não há indício de má-fé, abuso, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza". 4.1. Os precedentes não vinculantes não obrigam à adoção do entendimento neles esposado. [...] Decisão mantida. (Acórdão 1700971, 07132421320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ademais, tenho que a aplicação da interpretação extensiva proposta de forma genérica, sem analisar se o montante penhorado constitui poupança ou a única reserva da agravante, poderia esvaziar a efetividade da penhora eletrônica. Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 31 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator